Tribunal: TJMT
Processo: 1034552-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034552-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JADILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 086.470.801-73 (PACIENTE), JOSE CLEITON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA - CPF: 081.820.281-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 029.588.901-20 (VÍTIMA), JOSE CLEITON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA - CPF: 081.820.281-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MERCADO SUPER PONTAL (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RHUAN GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 083.402.571-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de descumprimento de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, especialmente quando já proferida sentença condenatória com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

2.

O não comparecimento do acusado à audiência de instrução e julgamento, quando devidamente intimado, acarreta sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, mas não autoriza automaticamente a decretação de sua prisão preventiva.

3.

O comparecimento do acusado à audiência de instrução constitui direito personalíssimo vinculado ao exercício da autodefesa, não podendo sua ausência, por si só, ensejar a imposição da medida constritiva.

4.

A prisão preventiva deve observar o princípio da homogeneidade, não sendo razoável impor ao réu, durante o processo, situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar da eventual condenação.

5.

Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva de réu que foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, com fixação de regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

1.

A ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, especialmente quando sua defesa técnica esteve presente e atuante no ato processual.

2.

A prisão preventiva deve observar o princípio da homogeneidade, sendo desproporcional sua decretação quando o réu foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, com fixação de regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 367 e 647 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JADILSON DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Consta dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 1006982-47.2025.8.11.0004, na qual inicialmente teve indeferida a representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 319657870).

Segundo a impetrante, o processo tramitou regularmente, com apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução e julgamento em 01/10/2025. Contudo, o paciente não compareceu à referida solenidade, o que acarretou sua revelia (ID 319657870).

Narra a inicial que, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente em razão de sua ausência na audiência, sob o fundamento de violação das medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo. A defesa manifestou-se contrariamente ao pedido, mas o juízo revogou as cautelares anteriormente fixadas e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 319657870).

A Defensoria Pública sustenta a inexistência de pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que: a) o paciente manteve endereço atualizado e participou dos atos processuais anteriores; b) foi devidamente intimado para o ato que não exigia sua participação, considerando o direito de permanecer calado; c) a sentença condenatória proferida fixou regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 319657870).

Aduz ainda que o paciente encontra-se submetido a monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, o que reforçaria a desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o Estado detém pleno conhecimento de sua localização (ID 319657870).

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta, com a consequente expedição de contramandado, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente aplicadas, se necessário. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (ID 319657870).

Por meio da decisão de ID 320620851, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Por meio da decisão de ID 322023351, foi deferido o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estivesse preso, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Danielle Pereira Vilas Boas Biancardini, manifestou ciência da decisão monocrática (ID 323823355), e manifestou pela concessão da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DO DIREITO DE SILÊNCIO. INCOMPATIBILIDADE DE PRISÃO CAUTELAR COM A FIXAÇÃO DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de JADILSON DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

A liminar foi assim proferida:

“...É o relatório. Decido.

A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade evidente, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, deve ser aplicada como ultima ratio, quando demonstrada sua imprescindibilidade com base em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, constato que a prisão preventiva do paciente foi decretada exclusivamente em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, o que, por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição da medida constritiva.

O não comparecimento do acusado à audiência, quando devidamente intimado, acarreta sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP, mas não autoriza automaticamente a decretação de sua prisão preventiva, especialmente quando não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, conforme destacado pela defesa, o mérito da ação penal já foi julgado e o paciente foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, com fixação de regime inicial aberto, o que torna a prisão preventiva do paciente, nesse momento, absolutamente incongruente, de colidência insuperável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a prisão preventiva deve observar o princípio da homogeneidade, não sendo razoável impor ao réu, durante o processo, situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar da eventual condenação.

No caso em tela, a manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, representa flagrante desproporcionalidade e viola o princípio da homogeneidade das cautelares.

Ressalto, ainda, que o paciente estava submetido a monitoramento eletrônico, o que demonstra a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de JADILSON DA SILVA SANTOS nos autos da ação penal nº 1006982-47.2025.8.11.0004, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) para cumprimento imediato desta decisão.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Publique-se. Intimem-se.”

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, prevê o
habeas corpus
como garantia fundamental para proteger o direito de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, deve ser aplicada como
ultima ratio
, quando demonstrada sua imprescindibilidade com base em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Além disso, o artigo 313 do mesmo diploma legal estabelece as hipóteses em que será admitida a prisão preventiva, dentre as quais se destaca o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (inciso III).

No entanto, o descumprimento de medida cautelar, por si só, não autoriza automaticamente a decretação da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar a inadequação ou insuficiência das demais medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada exclusivamente em razão de sua ausência na audiência de instrução e julgamento. Todavia, o não comparecimento do paciente à audiência de instrução e julgamento, embora possa configurar descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, não foi acompanhado de fundamentação concreta que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva.

O comparecimento do acusado à audiência de instrução constitui direito personalíssimo vinculado ao exercício da autodefesa, não podendo sua ausência, por si só, ensejar a imposição da medida constritiva, especialmente quando sua defesa técnica esteve presente e atuante no ato processual.

Conforme destacado na inicial, o paciente foi devidamente intimado para o ato processual e, embora tenha optado por não comparecer, tal conduta acarretou sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, que estabelece: "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

A revelia é a consequência processual adequada para o não comparecimento do réu aos atos processuais, não sendo razoável impor-lhe, além disso, a prisão preventiva, medida extrema que deve ser reservada para situações excepcionais em que se demonstre concretamente sua necessidade.

Ademais, o artigo 457 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que "
o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado"
, o que evidencia que o ordenamento jurídico não considera imprescindível a presença do réu solto na audiência de instrução e julgamento.

Outro aspecto relevante a ser considerado é o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, segundo o qual não se pode impor ao réu, durante o processo, situação mais gravosa do que aquela que poderá resultar da eventual condenação.

No caso em análise, conforme destacado pela impetrante, o paciente foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, com fixação de regime inicial aberto, o que torna a prisão preventiva absolutamente desproporcional e incompatível com o resultado final do processo.

A manutenção da prisão preventiva do paciente, que foi condenado a pena substituída por restritivas de direitos, representa flagrante desproporcionalidade e viola o princípio da homogeneidade das cautelares, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus.

Ressalto, ainda, que o paciente estava submetido a monitoramento eletrônico, o que demonstra a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo justificativa plausível para a imposição da medida extrema.

O monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, permite ao Estado acompanhar os deslocamentos do acusado, garantindo sua localização e comparecimento aos atos processuais quando necessário, sendo medida menos gravosa e igualmente eficaz para os fins cautelares pretendidos.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, deve ser decretada apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes, conforme estabelece o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no caso em análise.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que as medidas cautelares sejam aplicadas com moderação e proporcionalidade, evitando-se a antecipação da pena e o esvaziamento da garantia constitucional.

Ademais, o princípio da proporcionalidade, que deve nortear a aplicação das medidas cautelares, impõe que se busque o equilíbrio entre a restrição à liberdade do acusado e a necessidade de garantir a efetividade do processo, evitando-se excessos que possam configurar constrangimento ilegal.

O direito à liberdade, como direito fundamental consagrado na Constituição Federal, somente pode ser restringido em situações excepcionais, quando demonstrada concretamente a necessidade da medida restritiva, o que não ocorreu no caso em tela.

A ausência do paciente na audiência de instrução e julgamento, embora possa configurar descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, não demonstra, por si só, a periculosidade do agente ou o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que o paciente participou regularmente dos atos processuais anteriores e manteve seu endereço atualizado, o que demonstra sua vinculação ao processo e afasta a alegação de que sua ausência na audiência de instrução e julgamento representaria risco à aplicação da lei penal.

O direito ao silêncio, consagrado no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e o direito à não autoincriminação, corolário do princípio da presunção de inocência, garantem ao acusado o direito de não produzir provas contra si mesmo, o que inclui o direito de não comparecer aos atos processuais, sem que isso possa ser interpretado em seu desfavor.

A decretação da prisão preventiva do paciente, baseada exclusivamente em sua ausência na audiência de instrução e julgamento, representa violação ao direito ao silêncio e à não autoincriminação, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus.

Por fim, destaco que a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas ao paciente, incluindo o monitoramento eletrônico, mostra-se suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a efetividade do processo, não havendo justificativa plausível para a imposição da medida extrema.

Diante do exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
JADILSON DA SILVA SANTOS
nos autos da ação penal n. 1006982-47.2025.8.11.0004, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025